Tribunal: TJMT
Processo: 1048182-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048182-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ERICA ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 035.252.831-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. S. A. M. - CPF: 105.364.791-35 (AGRAVADO), ERICA ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 035.252.831-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE NEOPLASIA GRAVE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE PARA UNIDADE ESPECIALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO EM GESTÃO PLENA DO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. ENUNCIADO 92 DO CNJ. ASTREINTES. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM RECURSO CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso, solidariamente, a imediata transferência da autora para o Hospital de Amor, em Barretos/SP, ou outra unidade hospitalar apta à realização de procedimento cirúrgico oncológico de alta complexidade, assegurando transporte em UTI móvel e custeio integral do tratamento necessário.

2. Consta dos autos que a agravada, criança de cinco anos de idade, encontra-se internada em estado gravíssimo, acometida por tumor pélvico localizado em região retroperitoneal, entre o reto e a vagina, havendo indicação médica urgente para realização de procedimento de sacralectomia (endopelvectomia), inexistente na rede hospitalar local, diante do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico e potencial risco de óbito.

II. Questão em Discussão

3. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a ausência de parecer técnico do NATJUS impede o deferimento da tutela de urgência em demanda de saúde; (II) saber se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao Município, considerando a repartição de competências no SUS e a adesão municipal ao regime de gestão plena; (III) saber se é adequada a imposição de multa diária à Fazenda Pública para compelir o cumprimento da obrigação, bem como se o prazo fixado mostra-se proporcional e compatível com a urgência do caso concreto.

III. Razões de Decidir

4.

A CF/1988 assegura o direito fundamental à saúde como dever solidário dos entes federativos, nos termos dos arts. 6o, 23, II, 196 e 227, impondo atuação coordenada e efetiva para garantia da assistência integral à criança e ao adolescente.

5.

Os documentos médicos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a gravidade extrema do quadro clínico da paciente, bem como a necessidade imediata de transferência para unidade hospitalar especializada, circunstância apta a justificar o deferimento da tutela de urgência independentemente de parecer técnico do NATJUS, cujas manifestações possuem natureza meramente consultiva e não vinculante.

6.

A apreciação da tutela de urgência em demandas sanitárias deve observar não apenas a classificação formal do procedimento como urgente ou eletivo, mas o contexto clínico global do paciente e as repercussões decorrentes da demora na prestação jurisdicional, em consonância com o Enunciado n. 92 do Conselho Nacional de Justiça.

7.

O Tema 793 da repercussão geral do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, facultando ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem afastar a legitimidade passiva dos entes demandados perante o jurisdicionado.

8. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção voluntária de competências ampliadas, incluindo a responsabilidade pela organização e execução de serviços de média complexidade.

9.A opção administrativa pela gestão plena impede o Município de se eximir das obrigações assumidas, devendo assegurar a integralidade da assistência à saúde em seu território.

10. A urgência do quadro clínico, com risco de agravamento e óbito, justifica a manutenção da tutela de urgência deferida, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

10. Mantém-se, portanto, a obrigação solidária, sem prejuízo de posterior compensação financeira entre os entes federativos.

11. A insurgência relativa às astreintes resta prejudicada, porquanto, em recurso conexo, reputou-se mais adequada a substituição da multa diária por bloqueio judicial de valores, medida executiva apta à imediata efetivação da tutela jurisdicional, circunstância que esvazia, inclusive, a relevância prática do prazo inicialmente fixado para cumprimento voluntário da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção de responsabilidade direta pela prestação de serviços de média complexidade.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 855.178-ED, j. 22.03.2023; CNJ, Enunciado n. 92; TJMT, AI n. 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 07.02.2026; TJMG, Apelação Cível n. 5005776-97.2024.8.13.0071, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6a Câmara Cível, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025; TJMT, AI n. 1002553-15.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT,
N.U 1031614-52.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 01/04/2026, DJE 16/04/2026)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por
L. S. A. M.
, representado por sua genitora, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da parte autora, ora Agravada, para o Hospital de Amor em Barretos/SP, ou outra unidade hospitalar apta à realização do procedimento cirúrgico indicado, assegurando transporte em UTI móvel, bem como o custeio integral do tratamento necessário.

Fixou, ainda, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para hipótese de descumprimento, facultando o bloqueio de valores via SISBAJUD (id. 218499000 – autos de origem).

O Município de Cuiabá busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que os serviços deferidos são de média ou alta complexidade, o que atrairia, à luz do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE – STF), a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso, e não do ente municipal.

Aduz que a imposição solidária irrestrita acarreta ônus desproporcional ao erário municipal e afronta as regras constitucionais de repartição de competências e encargos financeiros entre os entes federativos.

Alega, ainda, a inexistência de parecer técnico do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário –, afirmando que a ausência de manifestação técnica especializada inviabilizaria o reconhecimento da urgência alegada.

Sustenta, também, a inadequação da imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em demandas de saúde, sob o fundamento de que eventual demora no cumprimento decorre de entraves administrativos e burocráticos inerentes à contratação e disponibilização do tratamento, e não de resistência deliberada ao cumprimento da ordem judicial.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a decisão agravada, com direcionamento do cumprimento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso (id. 339310394).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 339311885).

O Estado de Mato Grosso contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 341367897). A parte autora, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o agravo (id. 351604853).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer do Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 359349875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido liminar formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
L. S. A. M
, representado por sua genitora.

Consta na origem ação proposta por menor impúbere, com 5 (cinco) anos de idade, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, a qual se encontra internada no Hospital Estadual Santa Casa, em estado gravíssimo, em razão de quadro clínico decorrente de tumor pélvico localizado em retroperitônio, na região pré-sacral, entre o reto e a vagina, havendo indicação médica urgente de transferência para o Hospital de Amor, em Barretos/SP, para realização de tratamento especializado e procedimento cirúrgico de ressecção sacrectomia, diante do iminente risco de agravamento do quadro e de óbito.

Ao analisar o pleito de antecipação de tutela, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por LORENA SOPHIA ALCÂNTARA MORAES, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, na qual se alega a necessidade de transferência urgente para realização de tratamento cirúrgico oncológico de alta complexidade.

Sustenta a parte autora, criança de 5 (cinco) anos, que está internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual Santa Casa, diagnosticada com Tumor Pélvico (Teratoma de Células Germinativas - TCG) e necessita, com urgência, ser transferida para o Hospital de Amor em Barretos/SP, pois a unidade de origem não dispõe de equipe cirúrgica especializada (coluna/pelve) para realizar a Sacralectomia e a ressecção ampla do tumor. [....]

Ante o exposto,
defiro a tutela de urgência
para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, solidariamente, adotem todas as providências necessárias para providenciar, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, a

transferência da parte autora, LORENA SOPHIA ALCÂNTARA MORAES, para o Hospital de Amor em Barretos/SP
, ou outra unidade hospitalar apta a realizar o procedimento de
Sacralectomia (Endopelvectomia) em Oncologia
, inclusive em unidade hospitalar particular, caso inexistente vaga na rede pública.

Determino, ainda, que o deslocamento seja realizado em
UTI Móvel, com equipe médica compatível
, garantindo o fornecimento integral do tratamento necessário, compreendendo internação, exames, medicamentos, procedimentos e transporte compatível, enquanto perdurar a indicação clínica.

Fixo multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual modificação, conforme a suficiência para compelir o adimplemento.” (id. 218499000)

Da decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que o tratamento pleiteado possui natureza de alta complexidade, razão pela qual a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF, bem como alegando a ausência de parecer técnico do NATJUS e a inadequação da multa diária fixada para hipótese de descumprimento da ordem judicial.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de manutenção da responsabilidade solidária do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento de saúde pleiteado; da necessidade de direcionamento exclusivo da obrigação ao ente estadual; da adequação da multa cominatória fixada; e da proporcionalidade do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação.

De início, cumpre destacar que a Constituição da República consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever solidário dos entes federativos, conforme dispõem os arts. 6o, 23, II, 196 e 227 da Constituição Federal.

Nas demandas envolvendo crianças e adolescentes, a tutela jurisdicional assume contornos ainda mais rigorosos em razão da doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4o, 7o e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, os documentos médicos juntados aos autos evidenciam que a agravada, criança de apenas cinco anos de idade, foi diagnosticada com tumor pélvico de alta complexidade, localizado em região retroperitoneal entre o reto e a vagina, necessitando, com urgência, de procedimento cirúrgico altamente especializado denominado sacralectomia (endopelvectomia), inexistente na rede local.

Consta dos autos recomendação médica expressa para imediata transferência da paciente ao Hospital de Amor, em Barretos/SP, diante do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico e potencial comprometimento da própria vida da menor.

Embora os pareceres emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico possam auxiliar na formação do convencimento judicial, sua ausência não impede o deferimento da tutela de urgência quando os documentos médicos constantes dos autos evidenciam, de forma suficiente, a gravidade da situação clínica e a necessidade imediata da medida, sobretudo porque possuem natureza meramente consultiva, sem caráter vinculante.

Na hipótese, os relatórios médicos revelam quadro gravíssimo, classificado como urgente no SISREG, com indicação de procedimento cirúrgico especializado cuja postergação pode acarretar agravamento irreversível da condição de saúde da paciente.

Logo, a tutela de urgência deve ser apreciada à luz do contexto clínico global do paciente, privilegiando-se a preservação da vida e da integridade física, em consonância com a orientação contida no Enunciado n. 92 do Conselho Nacional de Justiça:

“Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.”

Portanto, na decisão agravada, encontram-se plenamente configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENOR. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, determinando o fornecimento do suplemento alimentar Fortini 400g à menor de dois anos, portadora de graves sequelas neurológicas decorrentes de anóxia neonatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) estabelecer se a ausência de parecer do NAT-Jus impede a concessão ou manutenção da tutela de urgência;
(iii) determinar se há indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e afronta à separação dos poderes; (iv) verificar se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantia fundamental assegurada nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A documentação juntada aos autos demonstra, em cognição sumária, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, considerando a condição clínica da menor e a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sendo facultado à parte autora demandar qualquer deles.

A solidariedade constitucional afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Município, admitindo-se eventual acerto financeiro entre os entes na via própria.

O parecer do NAT-Jus constitui elemento auxiliar ao convencimento judicial, não configurando requisito obrigatório quando o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a necessidade do tratamento.

A intervenção do Poder Judiciário, em hipóteses de comprovada necessidade e omissão administrativa, concretiza direito fundamental e não viola a separação dos poderes nem a reserva do possível.

A inexistência de fato novo e a reiteração de argumentos já apreciados afastam a possibilidade de retratação da decisão monocrática, especialmente diante da urgência e da natureza do insumo, classificado como suplemento nutricional de baixa complexidade.

A jurisprudência da Câmara confirma a responsabilidade solidária dos entes públicos e a manutenção do fornecimento de insumo alimentar em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento e insumos de saúde, podendo a parte autora demandar qualquer deles isoladamente.

O parecer do NAT-Jus não constitui requisito obrigatório para a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos probatórios suficientes.

A atuação judicial para assegurar tratamento indispensável concretiza o direito fundamental à saúde e não viola a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/11/2018, publ. DJE 13/11/2018.

(N.U 1031614-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026) Destaquei

No tocante à alegação de necessidade de direcionamento primário da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, de igual forma, não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária, a disponibilização de transferência hospitalar, bem como a submissão a tratamento médico especializado.

Consoante se extrai da documentação médica acostada aos autos, notadamente da regulação da obrigação de fazer inserida na Tabela SIGTAP, cuida-se de prestação de saúde classificada como de média a alta complexidade.

Em princípio, portanto, tal encargo não recairia, de forma primária, sobre o Município, à luz da repartição ordinária de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a hipótese dos autos reclama solução diversa.

Com efeito, conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, nas contrarrazões ao recurso, o Município de Cuiabá aderiu ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, circunstância que altera significativamente a distribuição de responsabilidades.

Isso porque, ao optar voluntariamente pela gestão plena, ato administrativo emanado do Poder Executivo municipal, o ente local assume, de forma ampliada, a condução integral das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive aqueles classificados como de média complexidade.

Em outras palavras, não se trata de imposição legal automática, mas de verdadeira assunção de competências por adesão, mediante decisão discricionária do próprio Município, que, ao integrar tal modelo de gestão, passa a responder diretamente pela organização e efetiva prestação desses serviços.

Logo, a voluntariedade da adesão à gestão plena impõe ao Município o correlato ônus de assegurar a integralidade da assistência à saúde, não lhe sendo dado, posteriormente, eximir-se das obrigações assumidas.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS no 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT no 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990, arts. 4o, 6o e 9o; Portaria MS no 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARÁTER ELETIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME NORMAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Coqueiral contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que o condenou ao fornecimento de procedimento cirúrgico em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade primária pelo fornecimento da prestação de saúde em questão deve realmente recair ao Município de Coqueiral, tendo em vista a organização regionalizada e hierarquizada do SUS e os aspectos orçamentários levantados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (Tema 793 do STF). 4. A gestão plena municipal estabelecida pelas Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023 impõe a responsabilidade dos municípios mineiros pelos procedimentos eletivos de média e alta complexidade, permanecendo sob responsabilidade estadual a gestão dos procedimentos de urgência e emergência (artigo 17, IX, da Lei 8 .080/90 e Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022). 5. Constatado que o procedimento cirúrgico em questão possui caráter eletivo, irretocável a responsabilização do Município de Coqueiral pelo seu fornecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 6o, 23, II, 196 e 198; Lei 8 .080/90, artigos 17, IX e 35, VII; Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022, artigos 8o, 10 e 11; Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Rel . p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057769720248130071, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

No tocante à insurgência relativa à multa diária fixada na origem, verifica-se que a questão já foi apreciada no Agravo de Instrumento n. 1002553-15.2026.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra mesma decisão, inclusive de minha Relatoria, ocasião em que se entendeu pela substituição das astreintes por medida executiva de bloqueio judicial de valores, reputada mais adequada à efetivação da tutela jurisdicional postulada.

Desse modo, a discussão acerca da manutenção das astreintes resta parcialmente superada pela adoção de técnica executiva substitutiva mais eficiente, voltada à imediata efetivação do direito fundamental à saúde da menor.

De igual modo, o prazo inicialmente fixado para cumprimento voluntário da obrigação perde relevância prática após a implementação do bloqueio judicial de valores, porquanto a efetivação da tutela jurisdicional passa a prescindir da atuação administrativa espontânea dos entes públicos demandados.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026